Tribunal: TJES
Processo: 0013447-39.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013447-39.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARINES DE LOURDES DIAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013447-39.2018.8.08.0030

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO:
MARINES DE LOURDES DIAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DO TÍTULO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ÔNUS DA PROVA DA FALSIFICAÇÃO. ART. 429, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA OU DO VÍCIO NO TÍTULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) o banco cometeu ato ilícito ao compensar um cheque supostamente adulterado no valor e, por consequência, inscrever o nome da autora no CCF após a devolução do título por insuficiência de fundos; e (ii) a autora se desincumbiu do ônus de provar a alegada falsidade do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a relação seja de consumo e admita a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o que, inclusive foi deferida no curso do processo, mantém-se o ônus da parte consumidora provar os fatos constitutivos do seu direito. Precedente do STJ.

5. O cheque questionado não apresenta qualquer rasura no campo de inserção do valor a ser compensado e parte autora não juntou qualquer outro elemento mínimo, como o chanhoto do talão ou o microfilme alegado na exordial, de modo que não há prova mínima da alegada falsificação do documento.

6. Ausente prova do ato ilícito por parte do banco, a improcedência total dos pedidos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova não exime a parte consumidora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inciso VIII; CC, art. 188, I; CPC,
art.

429, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 297 do STJ; STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013447-39.2018.8.08.0030

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO:
MARINES DE LOURDES DIAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
da Apelação Cível.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra a r. sentença de Id 16495257, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da
“Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais”
, ajuizada por
MARINES DE LOURDES DIAS
em desfavor do banco apelante
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, condenando o apelante a indenizar a apelada por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu recurso (Id 16495258), aduz o banco apelante que não cometeu ato ilícito, pois a inclusão do nome da autora no CCF decorreu da devolução de cheque sem fundos, em cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, já que apenas verificou o motivo da devolução, e que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, como a suposta compra de R$ 130,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos). Invoca a Súmula 385 do STJ, afirmando que a autora já possuía negativações anteriores, o que afastaria o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Muito bem.

Verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora e a instituição financeira no de fornecedora, conforme os arts. 2º e 3º do CDC e o teor da Súmula nº 297 do STJ, segundo a qual o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Assim, como corolário lógico da incidência da Código de Defesa do Consumidor, facilita-se a defesa da parte hipossuficiente, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, consoante disposição do art. 6º, inciso VIII, quando constatada a verossimilhança das teses ventiladas pelo consumidor ou a sua vulnerabilidade perante o fornecedor, o que foi deferido à autora às fls. 62/62-v.

No entanto, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar o fato constitutivo mínimo de seu direito, tampouco afasta regras processuais específicas que tratam da distribuição do ônus probatório em matérias determinadas.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito .
Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n . 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)
(Grifei)

Inobstante, a inversão não tem o condão de suplantar a regra específica do art. 429, I, do CPC, no que tange à prova mínima da falsidade alegada pela própria autora.

No caso, a
causa petendi
repousa integralmente na alegação de falsidade documental, especificamente a adulteração do valor preenchido no cheque.

Ocorre que, a alegação de "falsificação grosseira", feita na inicial, não se sustenta por mera inspeção visual das cópias do título (Id 16495258). O preenchimento do valor não apresenta rasuras evidentes ou perceptíveis, que pudessem exigir do banco a recusa imediata da compensação por vício flagrante. Além disso, a parte autora deixou de trazer aos autos elementos mínimos de prova, tais como a nota fiscal da compra original de R$ 130,80, o canhoto do respectivo talão de cheques ou o microfilme alegado na exordial.

Nesse contexto, não demonstrada minimamente a falsidade do documento, prevalece a presunção de higidez da cártula apresentada à compensação.

Destarte, não há que se falar em falha na prestação do serviço (ato ilícito) por parte da instituição financeira apelante. Ausente o ato ilícito, a improcedência total dos pedidos autorais, tanto o de cancelamento da negativação quanto o de indenização por danos morais, é medida que se impõe.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ante o provimento do recurso, necessária a redistribuição da sucumbência, tendo a parte requerente/apelada sucumbido totalmente em razão da improcedência dos pedidos, razão pela qual condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Outrossim, ante o provimento do recurso, redistribuir os ônus da sucumbência, a fim de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos art. 98, §3º, do CPC.